Tribunal: TJMT
Processo: 1052486-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052486-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCILEI ANTONIO AGUIAR - CPF: 362.658.451-87 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ANTHONY CHRISTINO DUTRA RODRIGUES - CPF: 017.857.081-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator para dar provimento ao recurso interposto, anulando a sentença terminativa para que seja feita a citação por hora certa, conforme o Voto Divergente juntado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Para citação por hora certa é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 252 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) realização de tentativas frustradas de localização do réu e (ii) fundada suspeita de ocultação deliberada, o que não restou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Insurge-se a parte recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte requerida, sustentando a possibilidade de realização de citação por hora certa e a necessidade de continuidade do feito.

Pois bem.

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a constituição e desenvolvimento regular da relação processual, sendo inviável o prosseguimento do feito sem a efetiva triangularização processual.

No caso concreto, verifica-se que foram realizadas diversas diligências destinadas à localização da parte requerida, todas infrutíferas, inexistindo nos autos elementos concretos acerca de seu paradeiro.

Embora sustente a recorrente a possibilidade de citação por hora certa, tal modalidade citatória exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 252 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) realização de tentativas frustradas de localização do réu e (ii) fundada suspeita de ocultação deliberada.

Todavia, a certidão lavrada pelo oficial de justiça não aponta qualquer indício de ocultação maliciosa por parte do requerido, circunstância insuficiente para autorizar a adoção da medida excepcional pretendida.

A mera ausência do réu no endereço diligenciado não autoriza, por si só, a citação por hora certa, sendo imprescindível a presença de elementos concretos aptos a demonstrar comportamento evasivo, o que não se verifica na hipótese.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e do artigo 51, § 1º, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de ausência de citação válida do réu e suposta inércia da parte autora na condução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora efetivamente demonstrou diligência na tentativa de localização do réu; e (ii) determinar se a extinção do feito deve ser mantida diante da impossibilidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não se mantém inerte, pois promove múltiplas tentativas de citação do réu, fornecendo diversos endereços e meios de contato, sem êxito na localização.

4.
A impossibilidade de citação do réu em tempo razoável inviabiliza a continuidade do processo, considerando a vedação expressa à citação por edital ou por hora certa nos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95.

5. A manutenção indefinida do processo sem perspectiva de citação do réu viola os princípios da celeridade e economia processual, fundamentais no procedimento dos Juizados Especiais.

6. A sentença deve ser mantida, porém com a retificação da fundamentação para consignar que a extinção do feito decorre da impossibilidade de citação do réu, e não por inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(N.U 1021272-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Nesse sentido, correta a sentença ao concluir pela impossibilidade de aperfeiçoamento da citação e, consequentemente, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ademais, a manutenção indefinida da demanda sem localização da parte requerida afronta os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que orientam o microssistema dos Juizados Especiais.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de realização de citação por hora certa no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, diante da inexistência de indícios concretos de ocultação deliberada da parte ré.

Conquanto o art. 252 do Código de Processo Civil estabeleça, como pressuposto para a citação por hora certa, a suspeita de ocultação do citando, entendo que a interpretação da norma deve ocorrer em conformidade com os princípios que orientam o sistema dos Juizados Especiais, especialmente os da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

No caso concreto, a certidão de Id. nº 365994364 evidencia que o requerido efetivamente reside no endereço indicado nos autos, circunstância reforçada pelas informações prestadas por familiar próximo, residente nas imediações, o que afasta qualquer conclusão acerca de paradeiro desconhecido ou incerto.

Embora a citação por hora certa constitua modalidade excepcional de comunicação processual, a excepcionalidade do caso recomenda sua adoção como medida apta a viabilizar o regular prosseguimento do feito e assegurar à parte autora o exercício do direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Cumpre destacar que a Lei nº 9.099/95 estabelece vedação expressa apenas à citação por edital, conforme dispõe o art. 18, §2º,
inexistindo qualquer proibição quanto à utilização da citação por hora certa
.

Vale consignar, a norma é omissa quanto à citação por hora certa e referida omissão não pode ser concluída como vedação, a qual deve ser necessariamente, expressa, no comando legal.

Aliás, a interpretação sistemática do microssistema dos Juizados Especiais conduz à conclusão de que, se até mesmo a citação editalícia — expressamente vedada pela legislação — admite flexibilização em hipóteses excepcionais, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 37 do FONAJE, com maior razão deve ser admitida a citação por hora certa, modalidade menos gravosa, mais segura e compatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, a exigência estrita da demonstração de ocultação dolosa não pode servir como obstáculo intransponível à prestação jurisdicional efetiva, sobretudo quando presentes elementos concretos indicando que o demandado reside no local indicado, mas não é encontrado nas diligências realizadas.

A adoção da citação por hora certa, em hipóteses excepcionais como a presente, revela-se compatível com os princípios estruturantes do sistema dos Juizados Especiais e prestigia a efetividade processual, evitando a extinção prematura do feito sem resolução do mérito.

Diante disso, voto pelo provimento do recurso, para desconstituir a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a citação por hora certa da parte ré, com regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas pelo resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026